Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700140-16.2026.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wladison Oliveira Leastro, contra ato do Juízo da VEPEMA/DF que determinou o início do cumprimento da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade (PSC), em substituição à pena privativa de liberdade de 1 mês e 10 dias de detenção, imposta pela condenação pelo crime de injúria (art. 140 do CP). Sustenta a impetrante que a decisão é manifestamente ilegal, pois viola o art. 46 do Código Penal, que condiciona a aplicação da PSC às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. Requer, então, a suspensão liminar da decisão que determinou o início do cumprimento da pena. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a necessidade da tutela de urgência é evidente. O art. 46 do Código Penal dispõe expressamente que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável apenas às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. No caso concreto, a sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período. Contudo, a substituição por restritiva de direitos não poderia recair na prestação de serviços, por força de proibição normativa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve respeitar os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 44 a 47 do Código Penal, sob pena de nulidade. Na espécie, além da ausência de previsão legal para a prestação de serviços à comunidade em condenações inferiores a seis meses, há iminência de constrangimento ilegal, pois o paciente foi intimado para comparecer ao fórum no dia 07/01/2026, e iniciar a execução da medida, o que implicaria deslocamentos obrigatórios, controle periódico e risco de sanções por eventual descumprimento. Diante da flagrante ilegalidade e do risco concreto de lesão à liberdade de locomoção, impõe-se a concessão da liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. Assim, defiro a liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA/DF nos autos da execução penal no 0411346-89.2025.8.07.0015, especialmente a ordem para início do cumprimento da prestação de serviços à comunidade, até o julgamento do mérito deste writ. Comunique-se o Juízo Impetrado, por ofício, com urgência, solicitando-lhe informações. Em seguida, intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator